Tribunal: TJDFT
Processo: 0721292-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721292-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELMA SOUZA DE ANDRADE AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TELMA SOUZA DE ANDRADE contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do mandado de segurança preventivo impetrado contra o SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (processo n° 0706946-52.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido liminar. Cuida-se de mandado de segurança preventivo em que a impetrante requer, liminarmente, a concessão da medida para assegurar o direito a livre iniciativa e a exploração de serviços de bronzeamento artificial, a fim de a proteger de supostas arbitrariedades estatais a serem cometidas com amparo na Resolução no 56/2009 da ANVISA, que proibia o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. Em suas razões recursais (ID 36776131), a agravante sustenta que: 1) no dia 23/02/2022, um estabelecimento similar ao seu foi fiscalizado por agentes da vigilância sanitária, os quais advertiram sobre a proibição de ter equipamento de bronzeamento artificial; 2) diversas decisões judiciais já declararam a nulidade da Resolução no 56/2009 da ANVISA; 3) a decisão proferida pela 24a Vara Federal de São Paulo, nos autos do processo no 0001067-62.2010.4.03.6100, possui caráter abrangente e deve ser observada em âmbito nacional; 4) existe fundado receio de dano a sua atividade empresarial, pois o bronzeamento artificial é parte fundamental de seu negócio. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para “para garantir a livre iniciativa e a exploração de serviços de bronzeamento artificial, protegendo a livre iniciativa, dos arbítrios estatais baseados em resolução nula, 56/2009 ANVISA”. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo comprovado (ID 36776132). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXIX, dispõe: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. A concessão do mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo do impetrante e ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública. Direito líquido e certo é aquele manifesto na sua existência: pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano independentemente de qualquer dilação probatória. A Lei n. 12.016/2009 – ao regulamentar o instituto em nível infraconstitucional – prevê o cabimento da ação mandamental "para proteger direito líquido e certo, não amparado por ou habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica habeas data sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". A norma consagra o mandado de segurança preventivo desde que se demonstre - de plano - justo receio de iminente violação ao direito do impetrante. A natureza preventiva do mandado de segurança torna desnecessária a existência concreta de ato coator. O receio de ocorrência futura de ato que venha violar o direito líquido e certo do impetrante é suficiente ao cabimento do mandamus. O justo receio resta demonstrado “diante da constatação de situações fáticas concretas ou preparatórias por parte da autoridade indicada como coatora, suficientes a ensejar fundado temor ao impetrante” (STJ, RMS 19.438/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJU de 05/09/2005). Por sua vez, a concessão de medida liminar em mandado de segurança depende da demonstração de fundamento relevante do direito líquido e certo e a possibilidade de ineficácia da medida pleiteada, caso seja deferida posteriormente, conforme dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009. Na hipótese, o pedido de antecipação de tutela recursal se confunde com o mérito, pois a pretensão da agravante é alcançar prestação jurisdicional que obste eventual atuação do agravado no que tange à aplicação de multa ou à suspensão das atividades envolvendo aparelho de bronzeamento artificial. O fundamento utilizado pela agravante é no sentido de que há várias decisões judiciais que declararam a nulidade da Resolução n. 56/2009 da ANVISA. Contudo, ao menos em princípio, a norma permanece em vigor e os julgados citados pela impetrante não possuem efeito vinculante. De outro lado, existem decisões judiciais em sentido contrário ao defendido pela agravante, nas quais é reconhecida a validade da norma. Por isso, não se verifica, de plano, a probabilidade do direito. Ilustrativamente, cite-se julgado do Tribunal Regional Federal da 1a Região: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO DE IMPORTAÇÃO, RECEBIMENTO EM DOAÇÃO, ALUGUEL, COMERCIALIZAÇÃO E USO DE EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL COM FINALIDADE ESTÉTICA. DISCIPLINA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 6o E 7o DA LEI No 9.782/99. SENTENÇA MANTIDA. I - Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". II - Dispõe o art. 6o da Lei no 9.782/99, por seu turno, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionadas, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras. Disciplina o inciso XV do art. 7o da mesma lei, ainda, competir àquela agência reguladora proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização de produtos e insumos, em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde. III - A ANVISA, amparada em relatório da IARC - International Agency for Research on Cancer, instituição vinculada à Organização Mundial da Saúde - OMS e que considerou que a exposição aos raios ultravioletas possui evidências suficientes para considerá-la carcinogênica para humanos, além dos fundamentos de que não existem benefícios que contraponham os riscos decorrentes do uso dos equipamentos para bronzeamento artificial estético e de que não é possível determinar um nível de exposição seguro ao uso de tais equipamentos, editou, no desempenho de suas obrigações legais, a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 56/2009, proibindo em todo o território o território nacional a importação, o recebimento em doação, o aluguel, a comercialização e o uso de tais equipamentos. IV - Em sede mandamental, a concessão da segurança está vinculada à existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo que alega o impetrante possuir, requisito não satisfeito na hipótese dos autos na medida em que os relatórios médicos que acompanham a exordial foram produzidos unilateralmente em seu exclusivo interesse, não sendo suficientes para infirmar os fundamentos técnicos que ensejaram a edição da Resolução RDC no 56/2009 da ANVISA. V - Precedentes jurisprudenciais, sobretudo de Tribunais diversos, em sentido contrário ao entendimento firmado no sentido da legalidade da Resolução RDC no 56/2009 não vinculam esta Corte, sendo irrelevante ao acolhimento da pretensão recursal a só alegação de que a tese recursal encontra amparo em decisões judiciais proferidas em feitos diversos. Além disso, há decisões judiciais "lato sensu" no sentido ora firmado, não havendo que se falar, também sob essa ótica, em reforma da sentença. VI - O fato de nota divulgada no sítio da Organização Mundial da Saúde - OMS sobre as camas de bronzeamento e os efeitos da exposição aos raios UV artificiais não recomendar a imediata suspensão de seu uso não impede a ANVISA, órgão competente no Brasil, de assim proceder diante de estudos técnicos que evidenciam os malefícios do bronzeamento artificial. Além disso, a ausência de recomendação expressa da suspensão do uso de camas de bronzeamento artificial para fins estéticos não gera a presunção de que são benéficas à saúde, constando expressamente daquela nota os malefícios causados pelo uso dos citados equipamentos. VII - A pretensão de reforma do ato jurisdicional questionado deve dizer respeito aos fundamentos nele lançados, não sendo relevante para a solução do caso concreto sentença proferida pela mesma magistrada, supostamente em sentido contrário, em feito que sequer é idêntico à presente demanda. VIII - Sentença mantida. Recurso de apelação interposto pela impetrante a que se nega provimento. (AMS 0038129-79.2009.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 03/03/2015 P. 1711.)” Ademais, o Distrito Federal e a impetrante não figuraram como partes no processo n. 0001067-62.2010.4.03.6100, julgado pela 24a Vara Federal de São Paulo. Portanto, em juízo de cognição sumária, eventual declaração de nulidade naqueles autos não possui efeito vinculante quanto ao presente feito. Por fim, destaque-se que a Resolução no 56/2009 da ANVISA está em vigor há mais de 20 anos, e somente agora a agravante alega que poderá sofrer danos com a prática de atos ilegais atribuídos ao agravado. Não houve menção a qualquer ato preparatório ou ameaça concreta de interdição ao estabelecimento da impetrante. Dessa forma, não se vislumbra a urgência necessária ao provimento da medida em antecipação de tutela recursal. Tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator